Tribunal: STF
Processo: RE 114504
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO.
BACALHAU IMPORTADO DE PAIS MEMBRO DO GATT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 575.
ISENÇÃO RECONHECIDA, POREM, SEM INCIDENCIA FUTURA, PORQUE, NA AÇÃO
DECLARATORIA E MISTER QUE SE PROVE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
DEMONSTRADA A ISENÇÃO, O CONTRIBUINTE TEM DIREITO A REPETIÇÃO DO
QUE INDEVIDAMENTE PAGOU, CONDICIONADA A PROVA EXIGIDA NO ARTIGO
166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RE CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE PROVIDO.